Tribunal: TRF3
Processo: 5004854-80.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
608/775)

5004854-80.2025.4.03.6102

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004854-80.2025.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ADRIANA APARECIDA BACCALINI FERREIRA, PAMELA APARECIDA FERREIRA, BACCALINI BELEZA E ESTETICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HEVILIN CLAIR DE CASTRO

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 174 DO CTN). RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 19, § 1o, I c.c. ART. 18, AMBOS DA LEI 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4o DO CPC). POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito tão somente à possibilidade de dispensa da cobrança de honorários advocatícios em sentença extintiva do feito ao fundamento da prescrição do art. 174 do CTN, no caso em que a Fazenda reconhece a referida prescrição suscitada pela parte em exceção de pré-executividade.

2. Quando a ação versar sobre as matérias elencadas no art. 18 ou se enquadrar em qualquer dos incisos do art. 19 da Lei 10.522/2002, a Fazenda não deve ser condenada em honorários advocatícios quando reconhecer de pronto a procedência do pedido formulado pela parte adversa em ação judicial, inclusive em exceção de pré-executividade, embargos à execução fiscal ou mesmo em petição incidental.

3. In casu, tenho por inaplicável o quanto disposto no art. 19, § 1o, I da Lei 10.522/2002, haja vista que a questão versada nos autos – prescrição do crédito tributário (art. 174 do CTN) – não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 18 ou nos incisos do caput do art. 19 da referida Lei, pelo que é devida a condenação da Fazenda na verba honorária.

4. Considerando que houve expressa concordância da apelante com relação ao pedido formulado em exceção de pré-executividade, justifica-se a aplicação da redução pela metade da verba honorária conforme previsto no art. 90, § 4o do CPC.

5. Precedentes desta Corte Regional: ApCiv 5022513-55.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 17/12/2020 e AI 5028597-29.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Segunda Turma, julgado em 27/02/2025, intimação via sistema em 11/03/2025.

6. Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004854-80.2025.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HEVILIN CLAIR DE CASTRO

APELADO: ADRIANA APARECIDA BACCALINI FERREIRA, PAMELA APARECIDA FERREIRA, BACCALINI BELEZA E ESTETICA LTDA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de apelação em Execução Fiscal promovida pela União Federal (Fazenda Nacional) com o objetivo de satisfazer créditos apurados consoante certidão da dívida ativa.

Em exceção de pré-executividade a parte executada alegou, em síntese, a ocorrência da prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.

Após informações prestadas por órgão da Receita Federal do Brasil, a União manifestou concordância com a extinção da execução fiscal ante a ocorrência da prescrição do crédito tributário. Pugnou pela sua não condenação na verba honorária ou, ao menos, pela aplicação do art. 90, § 4o do CPC.

O r. juízo a quo reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal com fulcro no art. 487, II do CPC, condenando a exequente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (art. 85, § 3o, I do CPC).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Apelou a parte exequente requerendo a reforma da r. sentença a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento da verba honorária ou, subsidiariamente, que seja reduzida à metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Assiste razão à apelante, em parte.

A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito tão somente à possibilidade de dispensa da cobrança de honorários advocatícios em sentença extintiva do feito ao fundamento da prescrição do art. 174 do CTN, no caso em que a Fazenda reconhece a referida prescrição suscitada pela parte em exceção de pré-executividade.

Assim dispõe o art. 19, § 1o, I da Lei 10.522/2002:

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:

(...)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou

De acordo com o dispositivo supracitado, quando a ação versar sobre as matérias elencadas no art. 18 ou se enquadrar em qualquer dos incisos do art. 19 da Lei 10.522/2002, a Fazenda não deve ser condenada em honorários advocatícios quando reconhecer de pronto a procedência do pedido formulado pela parte adversa em ação judicial, inclusive em exceção de pré-executividade, embargos à execução fiscal ou mesmo em petição incidental.

In casu, tenho por inaplicável o quanto disposto no art. 19, § 1o, I da Lei 10.522/2002, haja vista que a questão versada nos autos – prescrição do crédito tributário (art. 174 do CTN) – não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 18 ou nos incisos do caput do art. 19 da referida Lei, pelo que é devida a condenação da Fazenda na verba honorária.

Contudo, considerando que houve expressa concordância da apelante com relação ao pedido formulado em exceção de pré-executividade, justifica-se a aplicação da redução pela metade da verba honorária conforme previsto no art. 90, § 4o do CPC.

Confira-se os seguintes julgados, em hipóteses semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA UNIÃO. DISPENSA DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 19, §1°, LEI 10.522/2002. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DOS INCISOS DO CAPUT DO ARTIGO 19 DA LEI 10.522/2002. 1. O artigo 19, §1°, I, da Lei 10.522/2002, que dispensa a condenação em honorários advocatícios, exige não apenas que a Procuradoria da Fazenda Nacional reconheça a procedência do pedido, mas também que a concordância esteja relacionada aos temas listados nos incisos do artigo 19, CPC. 2. No caso, de acordo com a sentença, o reconhecimento do pedido decorreu do disposto no artigo 19, II, da Lei 10.522/2002, porém o exame dos autos permite aferir que, embora a sentença tenha feito menção à hipótese do artigo 19, II, da Lei 10.522/2009, como fundamento para reconhecer a procedência do pedido, não consta do teor da contestação da União o inciso mencionado, nem se pode aferir, pela narrativa e documentação dos autos, que esteja a situação narrada pela sentença efetivamente presente na espécie em exame. 4. Não se enquadrando na hipótese do artigo 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, a sucumbência é devida à luz do artigo 90, CPC, pois "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Aplica-se, em conjunto com o caput, a causa de redução do § 4o, dado que o reconhecimento da procedência observou os termos respectivos. (...) 6. Apelação parcialmente provida para condenação da ré em verba honorária, fixada nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC c/c artigo 90, § 4o, CPC.

(TRF3, ApCiv 5022513-55.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, publicado em 17/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ART. 19, §1o, I, DA LEI No 10.522/2002 E ART. 26 DA LEI No 6.830/1980. EXCLUSÃO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE. ART. 90, §4o DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. - O art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002, exonera integralmente a verba honorária se o ente estatal federal expressamente reconhecer a procedência do pedido. Pela ratio desse preceito legal, essa desoneração não fica restrita apenas quando o ente estatal é citado para apresentar resposta, devendo ser compreendida como a primeira oportunidade na qual sua representação judicial se manifesta nos autos após o surgimento do motivo legítimo para o reconhecimento do pedido. - Contudo, essa exceção à regra geral do art. 85 do CPC/2015 não exclui honorários em qualquer caso no qual a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido, pois alcança apenas as hipóteses listadas no art. 18 e no art. 19, ambos da Lei no 10.522/2002, sem prejuízo da redução da verba honorária nos moldes do art. 90, §4o, do CPC/2015. - No caso dos autos, o reconhecimento da ocorrência de prescrição não se adequa a nenhuma das hipóteses listadas nos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002. Houve indevido ajuizamento da execução no tocante à CDA prescrita, fato reconhecido pela União Federal em sua primeira manifestação após a parte exequente apontar o fato. A hipótese permite, contudo, a redução dos honorários advocatícios pela metade, na forma do art. 90, §4o do CPC, exatamente na forma pleiteada pela agravante. - Agravo de instrumento provido.

(TRF3, AI 5028597-29.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2025, intimação via sistema em 11/03/2025)

Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação tão somente para aplicar a redução da verba honorária pela metade, com fulcro no art. 90, § 4o do CPC.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 174 DO CTN). RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 19, § 1o, I c.c. ART. 18, AMBOS DA LEI 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4o DO CPC). POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito tão somente à possibilidade de dispensa da cobrança de honorários advocatícios em sentença extintiva do feito ao fundamento da prescrição do art. 174 do CTN, no caso em que a Fazenda reconhece a referida prescrição suscitada pela parte em exceção de pré-executividade.

2. Quando a ação versar sobre as matérias elencadas no art. 18 ou se enquadrar em qualquer dos incisos do art. 19 da Lei 10.522/2002, a Fazenda não deve ser condenada em honorários advocatícios quando reconhecer de pronto a procedência do pedido formulado pela parte adversa em ação judicial, inclusive em exceção de pré-executividade, embargos à execução fiscal ou mesmo em petição incidental.

3. In casu, tenho por inaplicável o quanto disposto no art. 19, § 1o, I da Lei 10.522/2002, haja vista que a questão versada nos autos – prescrição do crédito tributário (art. 174 do CTN) – não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 18 ou nos incisos do caput do art. 19 da referida Lei, pelo que é devida a condenação da Fazenda na verba honorária.

4. Considerando que houve expressa concordância da apelante com relação ao pedido formulado em exceção de pré-executividade, justifica-se a aplicação da redução pela metade da verba honorária conforme previsto no art. 90, § 4o do CPC.

5. Precedentes desta Corte Regional: ApCiv 5022513-55.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 17/12/2020 e AI 5028597-29.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Segunda Turma, julgado em 27/02/2025, intimação via sistema em 11/03/2025.

6. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão